Tribunal: CARF
Processo: 11119.720029/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11119.720029/2022-14
ACÓRDÃO
3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 16/03/2022
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO.
VIOLAÇÃO DO RITO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Nos casos em que se mostrar cabível a aplicação da multa substitutiva à
pena de perdimento, em razão de infração ocorrida em operação de
exportação, relativamente à qual não subsista qualquer dúvida quanto ao
embarque da mercadoria para o exterior sem a devida autorização, revela-
se desnecessária a instauração de processo administrativo destinado à
aplicação da pena de perdimento, devendo ser lavrado diretamente o auto
de infração para a exigência da multa correspondente.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
A relevação de penalidade não pode ser concedida por Auditor-Fiscal
responsável pela ação fiscal, nem por julgador administrativo. A
competência original é do Ministro da Fazenda, delegada ao Secretário da
Receita Federal do Brasil por meio da Portaria MF no 214/1979.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NATUREZA FORMAL. CONTROLE ADUANEIRO,
INTENÇÃO
DO
AGENTE
E
EFEITOS
DO
ATO.
IRRELEVÂNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A infração prevista pelo artigo 689, I do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro
de 2009, revela-se de natureza formal, uma vez decorrer de formalidade
essencial ao imprescindível controle aduaneiro, o que acarreta caráter
objetivo, vinculando o fato ao tipo legal para aplicação da penalidade,
conforme dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de relevação da penalidade de
perdimento, e, na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidas as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi
Gameiro, que davam provimento ao Recurso Voluntário. As conselheiras Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi Gameiro manifestaram a intenção de apresentar declaração de
voto. As Conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi Gameiro não
apresentaram as respectivas declarações de voto, motivo pelo qual considera-se não formuladas,
nos termos do art. 114, §7o, do RIFCARF, aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 21 de dezembro
de 2023.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-015.423,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação interposta, mantendo o lançamento de
ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/03/2022
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. VIOLAÇÃO DO
RITO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
3
No caso de se aplicar a multa substitutiva ao perdimento, relativa a uma infração
em operação de exportação efetivamente comprovada, sobre a qual não existe
qualquer dúvida de seu embarque para o exterior, desnecessária a abertura de
processo para a aplicação da pena de perdimento da mercadoria, que se inicia
pela tentativa de localização da mercadoria, lavrando-se diretamente o auto para
exigência da multa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A Delegacia de Julgamento não possui competência para se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, em analogia com o que definido na Súmula
CARF no 2 para o próprio Conselho.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade não pode ser concedida por Auditor-Fiscal responsável
pela ação fiscal, nem por julgador administrativo. A competência original é do
Ministro da Fazenda, delegada ao Secretário da Receita Federal do Brasil por meio
da Portaria MF no 214/1979.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência da multa
substitutiva ao perdimento de mercadoria não localizada, pela exportação de
carga sem autorização para embarque ao exterior, conduta enquadrada na
hipótese de dano ao Erário prevista no inciso I do art. 689 do Decreto no
6.759/2009.
Segundo o Relatório Fiscal, em 07/03/2022 o exportador Alunorte Alumina do
Brasil/filial 0003, registrou declaração na modalidade de “embarque antecipado”
para a exportação de cerca de 42 mil toneladas métricas de hidróxido de alumina,
sendo tal declaração selecionada para o canal laranja de conferência aduaneira
em 10/05/2022. Em razão dessa seleção, foi registrada exigência de anexação do
plano de embarque, ou de planilha que demonstrasse as cargas estocadas no
recinto depositário, como condição para a permissão do embarque antecipado.
O exportador informou que a carga já havia embarcado para o exterior, a despeito
da ausência da Autorização para Embarque Antecipado e argumentou que a
Receita Federal não havia lhe comunicado mudança no padrão dos
procedimentos relacionados à exportação a granel. Segundo a sua prática,
bastava comunicar por e-mail à Inspetoria de Barcarena/PA o registro da
declaração de exportação (DU-E) e poderia efetuar o embarque antecipado sem
óbice, afirmando ter enviado à época e-mail para essa Inspetoria.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
4
Consta ainda do Relatório a informação de que o embarque da carga se deu em
16/03/2022 e foi realizado pela Alunorte Alumina do Norte do Brasil/matriz, que é
operador portuário. Ressaltou-se que, na data do embarque, a Autorização de
Embarque Antecipado estava sob análise, ou seja, a Inspetoria não havia ainda
inserido qualquer exigência, nem deferido ou indeferido o pedido, o que
configurou o embarque sem o cumprimento de formalidade essencial
estabelecida em texto normativo, que é o deferimento por parte da Inspetoria da
Autorização de Embarque Autorizado, conforme previsto na IN RFB no
1.702/2017, que disciplina o despacho da declaração única de exportação, em
seus arts. 98 e 99, in verbis:
Seção I
Do Despacho com Embarque Antecipado
Art. 96. O embarque antecipado de bens objeto de DU-E ainda não desembaraçada
poderá ser autorizado nas hipóteses de exportação:
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;
....................................................................................................................................
Art. 98. Depois do registro da DU-E, a operação será submetida à análise de risco
aduaneiro, por meio do módulo GR, e o embarque antecipado poderá ser
concedido com ou sem conferência aduaneira.
Parágrafo único. Na hipótese de seleção para conferência aduaneira, caberá ao
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que a executar verificar o cumprimento
das condições para a autorização do embarque antecipado.
Art. 99. Uma vez autorizado o embarque antecipado e não havendo impedimento
por parte de órgão anuente, o operador portuário ou o transportador estará
autorizado a embarcar as mercadorias constantes na DU-E, no limite quantitativo
correspondente ao declarado em cada um dos seus itens. (grifado)
Considerou a fiscalização que tal situação configurava hipótese prevista no inciso I
do art. 689 do Decreto no 6.759/2009, aplicando-se a multa substitutiva à pena de
perdimento porque a mercadoria não foi localizada, tendo em vista seu embarque
para o exterior em março/2022.
Decreto no 6.759/2009
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da
autoridade aduaneira, ou sem o cumprimento de outra formalidade essencial
estabelecida em texto normativo; (grifado)
Regularmente cientificado do lançamento, o exportador apresentou Impugnação
como se segue.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
5
Iniciou a defesa pelo esclarecimento de que, desde 2018, com a migração para o
Portal Único do Siscomex, a IRF Barcarena recomendava que não fossem abertos
dossiês para a liberação de embarque, bastando que fosse informado, por e-mail,
o nome do navio, o período de operação e a DU-E correspondente. Em razão
disso, seguindo os procedimentos regulares por mais de 3 anos, após enviar e-
mail (Doc. 02), efetuou o embarque da carga em 16/03/2022. Contudo, apenas
em 10/05/2022 a DU-E foi parametrizada para o canal laranja e efetuadas
algumas exigências meramente documentais, em prazo que inviabilizaria a
atividade econômica. Na sequência, em 12/05/2022, foi deferido o embarque
solicitado.
I – Preliminar de Nulidade/Ausência de Procedimento Prévio
Defende que há rito específico para fins de apuração das infrações consideradas
como dano ao Erário, sujeitas à pena de perdimento, sendo, portanto, condição
imposta pela lei que se aplique o rito previsto no art. 27 do Decreto-Lei no
1.455/1976, abaixo transcrito, sob pena de nulidade do lançamento.
Art. 27. As infrações mencionadas nos artigos 23, 24 e 26 serão apuradas através
de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda.
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação
no prazo de 20 (vinte) dias implica em revelia.
§ 2o Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o prazo de 15
(quinze) dias para remessa do processo a julgamento.
§ 3o O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado quando
houver necessidade de diligências ou perícias, devendo a autoridade preparadora
fazer comunicação justificada do fato ao Secretário da Receita Federal.
§ 4o Após o preparo, o processo será encaminhado ao Secretário da Receita Federal
que o submeterá a decisão do Ministro da Fazenda, em instância única. (...)
Consta do Auto de Infração que foi cometida infração prevista no inciso I do art.
689 do Decreto no 6.579/2009, que tem por base o inciso I do art. 105 do
Decreto-Lei no 37/1966, considerada como ensejadora de dano ao Erário,
aplicando-se a pena de perdimento.
No mesmo lançamento determinou-se a conversão da pena de perdimento em
multa equivalente ao valor da nota fiscal, sem que fosse verificada a existência de
efetivo dano ao Erário por meio de procedimento próprio, como determina o art.
27 do Decreto-Lei no 1.455/1976, o que configura afronta ao art. 73 da Lei no
10.833/2003, que prevê a extinção do processo de apuração da infração
capitulada como dano ao Erário apenas e tão somente após ser constatada a
sujeição da mercadoria à pena de perdimento, in verbis:
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena
de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o
processo administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como
dano ao Erário.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
6
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril
de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício, que
será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e
exigência dos demais créditos tributários da União. (grifado)
Argumenta ainda que, diante da legislação de regência, somente se pode dizer
que determinada mercadoria está sujeita à pena de perdimento após decisão
administrativa, devidamente fundamentada, proferida nos termos do art. 27
acima transcrito, que ateste a ocorrência da infração capitulada como dano ao
Erário.
Assim, não resta dúvida quanto à nulidade da multa aplicada, em razão da não
instauração do procedimento previsto para apuração da ocorrência de dano ao
Erário.
II – Ausência de dolo, má-fé e dano ao Erário
Alega que não se sustenta a acusação de cometimento de dano ao Erário porque
a fiscalização teve conhecimento de todos os detalhes da operação de
exportação, mas ainda assim aplicou a penalidade pelo simples fato de ter
recebido autorização de embarque após o efetivo embarque, em razão da
morosidade da própria fiscalização (decorrente da substituição do agente
responsável). Ademais, todos os detalhes da operação foram informados no exato
formato em que solicitado pela fiscalização ao longo de anos, desde a
implementação do Portal Único, em 2018.
A modalidade de embarque antecipado na exportação aplica-se a mercadorias
que demandem embarque parcelado e de longa duração. Após o registro da DU-E,
a operação passa pela análise de risco aduaneiro e o embarque pode ser
autorizado de forma automática ou não, sendo certo que, nos casos de seleção
para conferência, a fiscalização deve verificar se existem as condições para o
embarque antecipado, conforme disposto nos arts. 96 e 98 da IN RFB no
1.702/2017. Portanto, a finalidade de parametrização é a verificação do
cumprimento das condições para o embarque antecipado, uma análise mais
superficial do que a análise aduaneira completa do despacho quando se tem o
canal laranja, voltado para a análise documental e dispensada a verificação da
mercadoria. Considerando-se esse contexto, fica evidente que o embarque em
nada prejudicou o trabalho da fiscalização, mesmo porque a análise documental
pôde ser devidamente realizada.
Além disso, descabe a aplicação da pena de perdimento porque a operação de
exportação observou a legislação, não havendo que se falar em exportações à
revelia da autoridade aduaneira. Deve ser ressaltado que a Impugnante
comunicou por e-mail todos os detalhes da operação, como fez ao longo de quase
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
7
quatro anos, o que caracteriza verdadeira denúncia espontânea, caso se entenda
que alguma infração foi cometida.
Portanto, deve ser afastada a multa tendo em vista que os procedimentos
adotados pela fiscalização ao longo de anos reforçam a regularidade do
procedimento da Impugnante, que o embarque antecipado visa desburocratizar a
atividade de exportação, e que a análise que a fiscalização desejava realizar era
meramente documental.
Argumenta, ainda, que a ausência de intuito de ludibriar a arrecadação e de
prejuízo financeiro afastaria a hipótese de dano ao Erário, reforçando que a
legislação exige a ocorrência de uma ação, um dano e um nexo causal entre
ambos, como se percebe nos julgamentos dos REsp no 1.417.738/PE e no
1.217.885/RS pelo STJ, nos quais se considerou a intenção do agente, a
razoabilidade, a proporcionalidade e o fato de se tratar de uma operação de
exportação, para fins de interpretação das penalidades relativas a dano ao Erário.
Ressalta que não se trata de afastar uma norma por conta de sua
inconstitucionalidade, mas de efetuar uma interpretação de todas as normas do
sistema. Embora se discuta sobre uma aparente responsabilidade objetiva em
matéria de infrações à legislação tributária e aduaneira, o art. 136 do CTN não
pode ser aplicado sem observância da equidade (art. 108, inciso IV, do CTN) e da
interpretação mais favorável (art. 112 do CTN), como se depreende dos AgRg no
REsp 1.220.414/SC, AgRg no REsp 982.224/PR e REsp 278.324/SC.
Portanto, não faz sentido a manutenção da multa, tendo em vista a jurisprudência
do STJ no sentido de que não se aplica a multa substitutiva ao perdimento quando
não há dolo, má-fé ou dano ao Erário e o caráter objetivo deve ser considerado
dentro do sistema normativo, do qual também fazem parte os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e o art. 112 do CTN.
Por fim, argumenta que a IN RFB no 1.702/2017 prevê que, aprovado o pedido,
será autorizado o embarque antecipado, o que de fato ocorreu, conforme a tela
do histórico do despacho abaixo, destacando que não há qualquer sentido em se
autorizar o embarque antecipado e, posteriormente, aplicar multa extremamente
gravosa por conta do momento do embarque. Trata-se de conduta no mínimo
contraditória e que atenta contra os mais comezinhos princípios de direito,
inclusive a boa-fé e a vedação de comportamentos contraditórios. Assim, conclui
que se houve uma infração, entende ter sido totalmente superada pelo expresso
deferimento do embarque pelo agente fiscal, ato que convalida o procedimento
adotado.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
8

III – Ausência de Proporcionalidade da Multa Aplicada
Defende ser a multa de 100% do valor aduaneiro excessiva, confiscatória e
irrazoável diante dos fatos, tendo já decidido o STF que a desproporção entre a
situação de fato e a multa evidencia o caráter confiscatório, não podendo
produzir seus efeitos um ato administrativo que não esteja em consonância com a
razoabilidade e a proporcionalidade, a exemplo da ADI 551 e da ADI 2.667.
Assim, deve a multa ser afastada porque não houve dano ao Erário, dolo ou má-
fé, existindo inclusive autorização para embarque pela fiscalização, além da multa
se mostrar desproporcional em relação à conduta.
IV – Relevação da Pena
Entende que a fiscalização deveria ter aplicado a relevação da penalidade prevista
no art. 736 do Decreto no 6.759/2009 ou a aplicação da multa de 1% do valor pela
relevação da pena de perdimento, prevista no art. 737, in verbis:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de perdimento de que
trata o art. 737 (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67, caput e parágrafo
único).
....................................................................................................................................
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042,
de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou II - a
eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042,
de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
9
Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser relevada com
base no disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa referida no art. 712
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67).
Em não tendo a fiscalização assim procedido, requer a relevação neste momento,
por ter cumprido todos os requisitos para a sua aplicação.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância no dia 05/06/2024
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 95), apresentando o Recurso Voluntário no
dia 24/06/2024 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 100), o que fez com os
seguintes pedidos:
Diante de todo o exposto, é a presente para requerer a procedência do presente
Recurso Voluntário, com a reforma do acórdão da DRJ, sendo cancelado o AIIM,
com base em qualquer dos fundamentos aventados, pois:
(i) ausente prejuízo/dano ao erário na exportação (não há falar em tributo devido
na operação) e ofensa ao art. 100, III, parágrafo único, do CTN, em vista da praxe
administrativa adotada pela IRF – Barcarena ao longo dos últimos anos no tocante
às exportações da Recorrente v. tópico II.1;
(ii) ofende o art. 146, do CTN, em virtude da inequívoca alteração de critério
jurídico pela autoridade aduaneira em momento posterior à autorização do
embarque da carga - v. tópico II.2;
(iii) é nulo o AIIM em razão da ausência de procedimento prévio para apuração da
ocorrência de dano ao erário (condição para aplicação da multa prevista no §3o
do art. 23 do decreto-lei 1.455/76) – v. tópico II.3;
(iv) foi demonstrada a ausência de dolo, má-fé e dano ao erário a justificar multa
extremamente gravosa e desproporcional, notadamente em caso de autorização
do embarque antecipado (v. tópico II.4), o que se nota:
(iv).1. da modalidade de embarque antecipado, dos procedimentos adotados por
anos pela Fiscalização e da natureza do canal laranja de análise (documental);
(iv).2. do entendimento jurisprudencial acerca do afastamento da multa gravosa de
100% nos casos de ausência de dolo, má-fé e dano ao erário;
(iv).3. da efetiva liberação do embarque antecipado como convalidação dos atos de
boa-fé praticados pela Recorrente;
(v) é evidente a ausência de proporcionalidade da multa imputada – v. tópico II.5;
(vi) deveria, ao menos, ser relevada a multa, nos termos do art. 67, MP 2.158-
35/01 – v. tópico II.6.
Protesta, por fim, a Recorrente pela produção de todas as provas em direito
admitidas, inclusive a juntada de novos documentos e sustentação oral das suas
razões, nos termos regimentais.
É o relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
10

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer do pedido de
conversão da multa de 100% para 1% com base nos artigos 736, 737 e 712 do Decreto no
6.759/2009.
Os artigos 736 e 737 do Decreto no 6.759/09 têm a seguinte previsão:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042,
de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o). (sem destaque no
texto original)

Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha
resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser
relevada com base no disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa
referida no art. 712 (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67).
§ 1o A relevação não poderá ser deferida:
I - mais de uma vez para a mesma mercadoria; e
II - depois da destinação da respectiva mercadoria.
§ 2o A aplicação da multa a que se refere este artigo não prejudica:
I - a exigência dos tributos, de outras penalidades e dos acréscimos legais cabíveis
para a regularização da mercadoria no País; ou
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
11
II - a exigência da multa a que se refere o art. 709, para a reexportação de
mercadoria submetida ao regime de admissão temporária, quando sujeita a
licença de importação vedada ou suspensa.
§ 3o A entrega da mercadoria ao importador, na hipótese deste artigo, está
condicionada à comprovação do pagamento da multa e ao cumprimento das
formalidades exigidas para o respectivo despacho de importação, sem prejuízo do
atendimento das normas de controle administrativo. (sem destaque no texto
original)
E o artigo 712 assim dispõe:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de perdimento de
que trata o art. 737
Constata-se que não há previsão para relevação de penalidades no âmbito do
processo administrativo fiscal, motivo pelo qual o CARF não tem competência para se manifestar
sobre o pedido subsidiário em referência, fundamentado no artigo 737 do Regulamento
Aduaneiro.
Como bem observado no Acórdão recorrido, a relevação ou conversão de
penalidade extrapola as prerrogativas do julgador, limitado à análise de subsunção das
circunstâncias descritas ao dispositivo legal imputado, cabendo tão somente ao Ministro de
Estado da Fazenda, ou a quem ele delegar, na forma expressamente prevista no art. 4o, do Dl no
1.042, de 1969. Assim, qualquer manifestação deste Colegiado a respeito do tema igualmente
seria nula, por incompetência, a teor do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Com isso, voto por não conhecer do pedido de relevação de penalidade.

2. Preliminares
2.1. Nulidade do Auto de Infração por Ausência de Procedimento Prévio
Argumenta a defesa sobre a nulidade do auto de infração em razão do não
atendimento a condição para a aplicação da multa substitutiva, qual seja, a ausência de
instauração de procedimento prévio para apuração da ocorrência de dano ao Erário (condição
para aplicação da multa prevista no §3o do art. 23 do decreto-lei 1.455/76).
Sustenta que, diferentemente da interpretação adotada pela Fiscalização
(corroborada pelo acórdão recorrido), o processo por meio do qual se apura infração definida
como dano ao Erário possui um rito próprio, sendo, pela lei, condição para aplicação das penas
previstas para tal infração, tais como a pena de perdimento e, consequentemente, a sua
conversão em multa.
Segundo sua tese, um novo processo para a aplicação da multa somente pode ser
aberto após extinto o processo para aplicação do perdimento, com decisão administrativa
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
12
fundamentada que decida pela ocorrência da infração, mas não aplicada porque constatada a
impossibilidade de sua aplicação.
Sem razão à defesa.
O despacho aduaneiro de exportação, regido pela IN 1702/2017, tem como objetivo
verificar a regularidade da operação comercial e da logística adotada, mediante a análise
documental e, quando necessário, a inspeção da mercadoria, assegurando a conformidade das
informações prestadas pelo contribuinte com as exigências legais e infralegais.
Como observado pela ilustre Julgadora a quo, o art. 27 do Decreto-Lei no
1.455/1976 trata do que se passa a partir do momento em que o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil formalizou a penalidade, por meio de um auto de infração, que deve estar
acompanhado, entre outros, dos termos que demonstram que a mercadoria está disponível para a
aplicação do perdimento (termo de apreensão e/ou de termo de guarda), para o caso de a
autoridade competente para a decisão concordar com a pena proposta.
Reproduzo os fundamentos do acórdão recorrido:
O que o artigo não menciona é que essa formalização é precedida de
procedimento investigatório e instrutório, que visa inicialmente à verificação da
ocorrência da infração, à reunião dos elementos de prova e à identificação da
localização da mercadoria e de sua disponibilidade para a aplicação do
perdimento.
Nessa fase prévia ao lançamento há três situações possíveis: i) a localização não é
conhecida, mas acredita-se ser possível encontrá-la; ii) a localização é conhecida e
é determinada a sua guarda pelo proprietário/responsável ou a sua entrega para
guarda pela Receita Federal; ou iii) a mercadoria já se encontra sob a guarda da
Receita Federal desde o momento da detecção da infração (normalmente essa
situação ocorre em operações de vigilância e repressão realizadas para o combate
ao contrabando e descaminho). Assim, quando temos as duas primeiras situações
são expedidas intimações para que seja informada a localização da mercadoria,
para sua entrega à Receita Federal ou para informar sobre a sua indisponibilidade
(fica vedado vender, consumir, destruir, etc.), em caso de não ser possível a
realização da entrega do bem ou o seu recebimento/armazenamento em uma
Unidade da Receita Federal.
Quando a fiscalização decide pela formalização de uma autuação, significa que
todos os elementos necessários para a aplicação do perdimento estão presentes
e, em havendo concordância da autoridade decisória, o rito será executado até o
fim. A determinação do art. 27, no sentido de que o auto de infração estará
acompanhado de termo de apreensão ou de guarda, significa que a mercadoria
foi encontrada e está disponível para o efetivo perdimento, ou seja, para a sua
destinação mediante alienação, incorporação, destruição ou inutilização.
Portanto, em não sendo localizada a mercadoria ou em havendo prova da
impossibilidade da aplicação do perdimento, ainda na fase instrutória, prévia à
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
13
formalização do lançamento, não será lavrado auto de infração com esse
propósito, porque impossível realizar alienação ou destruição de algo que não
está disponível ou não é acessável pela Fazenda Nacional.
A tese da defesa, no sentido de se exaurir o processo de perdimento, inclusive
com uma decisão administrativa definitiva, quando já se sabe de antemão ser
impossível a aplicação da penalidade, é descabida e afronta fortemente os
princípios da eficiência e da economia processual, que regem a Administração
Tributária.
Um outro aspecto a ser observado é que o perdimento frequentemente se aplica
em operações de importação, sendo rara essa penalidade na exportação. Daí que
o procedimento prévio, investigatório, se inicie sempre com a tentativa de
localização do bem que entrou no País. A legislação de regência normalmente
expressa os procedimentos sob a ótica de uma operação de importação,
especificando atos a serem praticados em relação a um bem que circula
livremente no País, razão pela qual seu paradeiro normalmente não é
inicialmente conhecido.
No nosso caso, por outro lado, sabe-se desde o início a exata localização da
mercadoria. Mais do que isso, está registrado nos sistemas da Receita Federal e
nos documentos de transporte que em 16/03/2022 a carga partiu para o Japão.
Uma vez comprovada a impossibilidade de aplicação do perdimento porque a
mercadoria não apenas se encontra em outro país (e inexiste previsão legal para
sua repatriação), mas provavelmente já foi consumida, por óbvio que há
justificativa e base legal para a aplicação direta da multa substitutiva ao
perdimento. Foi essa a razão apresentada pela fiscalização para a aplicação da
multa substitutiva, ao invés da abertura de procedimento para tentar localizar a
mercadoria – como já dito, de destino certo, mas de impossível apreensão.
Conforme já mencionado, a legislação que rege o perdimento está de uma certa
forma “contaminada” por essa perspectiva de que é normalmente aplicada a
mercadorias importadas, que transitam dentro do País, sendo essa a razão pela
qual os procedimentos comumente se iniciam pela tentativa de localização da
carga, como se vê no caput do art. 73 da Lei no 10.833/2003:
Art. 73. Verificada a impossibilidade de apreensão da mercadoria sujeita a pena
de perdimento, em razão de sua não-localização ou consumo, extinguir-se-á o
processo administrativo instaurado para apuração da infração capitulada como
dano ao Erário.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, será instaurado processo administrativo para
aplicação da multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril
de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002.
§ 2o A multa a que se refere o § 1o será exigida mediante lançamento de ofício, que
será processado e julgado nos termos da legislação que rege a determinação e
exigência dos demais créditos tributários da União. (grifado)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
14
Todavia, ao contrário do que afirma a defesa, a aplicação do art. 73 acima não
significa a obrigatoriedade de lavratura de auto de perdimento e o seu
julgamento para somente então, com a decisão definitiva pelo perdimento,
extinguir-se o processo pela impossibilidade de aplicação da pena e lavrar-se a
exigência de multa. O caput do art. 73 refere-se ao processo administrativo
aberto para a apuração da infração, o que significa a realização dos primeiros
levantamentos, diligências, intimações, necessários para se certificar da
ocorrência da infração. Se, durante essa fase, se constata que a mercadoria foi
consumida ou não localizada, por certo que não será lavrado um auto de
perdimento.
Outro equívoco da tese da defesa consiste na afirmação de que é necessária uma
decisão administrativa que confirme a ocorrência da infração para que possa ser
aberto um processo para a aplicação da multa substitutiva. Constatada a
impossibilidade de aplicação do perdimento, o Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil é a autoridade tributária e aduaneira com competência para a
constituição do crédito tributário, como realizado no presente processo,
respeitado o direito de ampla defesa ao contribuinte, que poderá contestá-la se
entender que os fatos não estão devidamente comprovados, se algum aspecto
formal foi descumprido ou se a conduta descrita não se subsome à hipótese
prevista em lei, entre as inúmeras alegações possíveis, cabendo aos julgadores
administrativos verificar à qual parte cabe razão.
A presente multa não é a conversão de um perdimento já definitivamente julgado
e impossível de se aplicar, mas a aplicação da penalidade substitutiva ao
perdimento, quando se constata previamente à lavratura do auto a
impossibilidade do perdimento.
Para confirmar que se adota a melhor interpretação do art. 27 do Decreto-Lei no
1.455/1976, transcreve-se o dispositivo com sua redação atual, dada pela Lei no
14.651/2023, que corrige a falta de paralelismo que existia entre o procedimento
de aplicação do perdimento (auto de infração propositivo com decisão de um
delegado da Receita Federal) e da multa substitutiva (auto de infração lavrado por
AFRFB, suficiente para a constituição definitiva do crédito tributário, submetido
ao rito do Decreto no 70.235/1972) e institui o julgamento do perdimento em
duas instâncias, de forma análoga à que ocorre em relação ao crédito tributário,
para o qual temos o julgamento em DRJ (primeira instância) e DRJ-Recursal
(segunda instância).
(...)
Tendo em vista essas alterações legislativas quanto ao rito e às competências para
a aplicação do perdimento, ainda que se concordasse com a tese da defesa, vê-se
que não é mais possível aplicá-la porque não há mais previsão para que uma
autoridade administrativa decida pelo cabimento do perdimento – atualmente o
AFRFB é competente para lavrar o auto de perdimento e o contribuinte dispõe de
2 instâncias administrativas para discussão.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
15
Uma última correção à argumentação de defesa merece ser feita, pelo bem da
precisão e da clareza. O procedimento prévio à lavratura do auto se presta a
verificar a ocorrência de uma infração punível com o perdimento, e não a
ocorrência do dano ao Erário, que é uma presunção legal. Não cabe à fiscalização
provar o dano, mas a infração.
Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade.
A decisão recorrida não merece reparos, motivo pelo qual afasto o argumento
preliminar da defesa.

2.2. Nulidade do Auto de Infração por alteração de critério jurídico
Sustenta a Recorrente que desde 2018, com a mudança do sistema “Portal Único”,
a Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Vila do Conde recomendava que não fossem abertos
dossiês para a liberação de embarque, bastando que fosse informado, por e-mail, o nome do
navio, o período de operação e a DUE correspondente ao processo – praxe administrativa que por
si já seria suficiente para justificar a ilegalidade da lavratura do auto de infração, nos termos do
art. 100, III, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Argumenta, ainda, que há anos a autoridade aduaneira da IRF – Barcarena vinha
liberando os embarques mediante o envio dos dados relacionados à exportação, tendo sido
alterado o procedimento em evidente alteração de critério jurídico.
Com a Impugnação foi apresentado o seguinte e-mail:

Embora esse procedimento tenha sido adotado reiteradamente, como alega a
defesa, não atende aos requisitos legais para a concessão do despacho antecipado de exportação,
disciplinado pelos artigos 96 e seguintes da IN 1702/2017.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
16
A prática administrativa reiterada não pode substituir ou se sobrepor às normas
vigentes. O artigo 100, III, do CTN dispõe:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas.
Ainda que se considerasse a existência de uma prática administrativa consolidada, o
que não se admite, tal prática teria apenas caráter normativo complementar. O Regulamento
Aduaneiro, por ser um decreto, e a IN 1702/2017, por ser norma especial, prevalecem sobre
regras complementares.
Além disso, não há qualquer evidência, além de um único e-mail, de que a
fiscalização tenha expressamente autorizado o embarque sem o cumprimento das formalidades
exigidas.
Por sua vez, a alegação de alteração do critério jurídico igualmente não merece
acolhimento.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional dispõe:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
No caso, o Recorrente fundamenta sua alegação no fato de que, em somente em
10/05/2022 (em prazo de quase 02 meses, que obviamente inviabilizaria sua atividade econômica
pela imposição de pesadas multas contratuais e portuárias, demurrage, etc.), após a
parametrização da autorização do embarque antecipado ao canal laranja (voltado para análise
estritamente documental), a Fiscalização efetuou novas exigências, em inequívoca alteração de
critério jurídico, as quais foram, repise-se, meramente documentais relacionadas ao plano de
embarque e às cargas estocadas no recinto depositário. Logo na sequência, em 12/05/2022, foi
autorizado o embarque solicitado pela Recorrente, tendo no dia seguinte (13/05/2022) ocorrido a
entrega da carga conforme se observa do quadro de andamentos juntado ao AIIM.
E sustenta que referida Autorização de embarque configura inclusive subsunção da
matéria fática também ao art. 146, do CTN, devendo quaisquer alterações posteriores no
posicionamento da Autoridade Alfandegária surtir efeitos tão somente para fatos futuros (vedada
a retroação em relação aos mesmos fatos).
Ocorre que não se trata de modificação no critério jurídico aplicado, mas de
aplicação da penalidade correspondente à infração constatada, o que não configura afronta ao
artigo 146 do CTN.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
17
Portanto, afasto o argumento preliminar de nulidade do auto de infração.

3. Mérito
Consta no auto de infração que em 07/03/2022, a Recorrente registrou no Porto de
Vila do Conde, em Barcarena/PA, a DU-E 22BR000369006-5, pela qual pretendia exportar por
meio de “embarque antecipado”, o total de 42.860.610 kg (quarenta e dois milhões, oitocentos e
sessenta mil, seiscentos e dez quilos) ou 42.860,61 MT (quarenta e duas mil, oitocentas e sessenta
vírgula sessenta e uma toneladas métricas) de hidróxido de alumina para venda.
Em 10/05/2022, após a parametrização da Autorização do Embarque Antecipado ao
canal laranja, a Autoridade lançou na DU-E 22BR000369006-5 a exigência de anexação do Plano
de Embarque ou de planilha que demonstrasse as cargas estocadas no recinto do depositário,
sendo esclarecido pela Exportadora que a carga já havia sido embarcada ao estrangeiro em
16/03/2022, com emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 015/000058713 em 18/03/2022.
Segundo informações da Autoridade Fiscal a Alunorte, nessa operação, atuou tanto
como exportador quanto como operador portuário, com dois CNPJs diferentes: um para quando
efetua os trabalhos concernentes à exportação, outro para quando realiza os serviços de operação
portuária.
Como na data do embarque do hidróxido de alumina (16/03/2022), objeto da
referida DU-E, a Autorização do Embarque Antecipado se encontrava ainda em análise, ou seja, a
IRF Barcarena ainda não havia deferido, indeferido ou inserido qualquer exigência em resposta a
essa autorização, concluiu a Fiscalização que, ao embarcar a mercadoria nessa condição a
Alunorte operadora portuária, CNPJ 05.848.387/0001-54, infringiu o Inciso I do Artigo 689 do
Decreto 6759 de 2009 (Regulamento Aduaneiro).
As datas dos atos praticados com relação à DU-E objeto deste litígio podem ser
constatados no seguinte histórico:

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
18

De acordo com o extrato da Escala No 22000072525 (fls. 16), no dia 16/03/2022 foi
emitido o passe de saída da Embarcação 9452921 - NIKKEI PROGRESSO.
Não obstante a parametrização para o canal laranja, no dia 12/05/2022 foi
autorizado o embarque antecipado, com entrega da carga (URF 217800|RA 2711502) no dia
13/05/2022.
Com relação à parametrização para o canal laranja, destaco as seguintes previsões
da IN/RFB 1702, de 2017:

DA SELEÇÃO PARA CONFERÊNCIA ADUANEIRA
Art. 58. Depois da apresentação da carga para despacho, a DU-E será submetida
à análise de risco aduaneiro e selecionada para um dos seguintes canais de
conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da
mercadoria, dispensadas a análise documental e a verificação da mercadoria;
II - laranja, pelo qual será realizada a análise documental e, não sendo
constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a
verificação da mercadoria; ou
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
19
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada depois da
realização da análise documental e da verificação da mercadoria.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por meio do módulo GR do
Portal Siscomex com a aplicação de parâmetros e critérios estabelecidos, pela
Coana, com base, entre outros, nos seguintes dados:
I - histórico de cumprimento da legislação tributária e aduaneira pelos
intervenientes na operação;
II - natureza, volume e valor da exportação;
III - país de aquisição e destinação dos bens exportados;
IV - tratamento tributário e enquadramento da operação; e V - características dos
bens exportados.
§ 2o Se forem identificados indícios de irregularidade, a DU-E poderá ser
bloqueada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por meio de
funcionalidade própria do módulo do Portal Siscomex, para verificação da
mercadoria ou análise documental, independentemente da fase
de
processamento do despacho aduaneiro ou do canal de conferência aduaneira a
ela atribuído. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1818, de 24 de
julho de 2018)
§ 3o Nos casos em que a seleção para o canal laranja tenha ocorrido única e
exclusivamente em função de pendência relativa a tratamento administrativo,
será dispensada a análise documental de competência da RFB, e o desembaraço
aduaneiro ocorrerá de forma automática após sanada tal pendência. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1830, de 20 de setembro de 2018) (Vide
Instrução Normativa RFB no 1830, de 20 de setembro de 2018)
CAPÍTULO VIII DA CONFERÊNCIA ADUANEIRA
Art. 59. As declarações selecionadas para conferência aduaneira serão
distribuídas aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pelo
procedimento, por meio do módulo Conferência Aduaneira (CA) do Portal
Siscomex.
§ 1o A conferência aduaneira poderá ser realizada sob a jurisdição da unidade da
RFB onde o despacho de exportação foi realizado, ou de outra unidade
determinada pela Coana que atenda aos critérios de especialização e
disponibilidade de mão de obra da fiscalização aduaneira.
§ 2o Será redistribuída a DU-E selecionada para conferência aduaneira que, após
48 (quarenta e oito) horas em dias úteis, contadas a partir do dia seguinte ao da
sua seleção para conferência aduaneira, não houver sido objeto de nenhuma
exigência pela fiscalização aduaneira nem de conclusão da conferência
aduaneira mediante o desembaraço dos bens nela relacionados, excetuados os
casos devidamente justificados e registrados no Portal Siscomex.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
20
§ 3o A redistribuição a que se refere o § 2o, se não for realizada de forma
automática por intermédio do Portal Siscomex, poderá ser requerida pelo
declarante ou exportador ao chefe da unidade da RFB referida no art. 19.
§ 4o As declarações selecionadas para canal laranja nos termos do § 3o do art. 58
não serão distribuídas ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1830, de 20 de setembro de 2018) (Vide
Instrução Normativa RFB no 1830, de 20 de setembro de 2018)

Art. 60. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela conferência
aduaneira poderá limitá-la às hipóteses determinantes da seleção a que se refere
o art. 58, nos termos disciplinados em ato normativo da Coana.
§ 1o O disposto no caput não impede a extensão da conferência aduaneira a
outras hipóteses além das determinantes da seleção, por decisão do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo procedimento.
§ 2o As exigências formuladas no curso da conferência aduaneira da DU-E e a
conclusão da conferência serão registradas exclusivamente no módulo CA e por
meio dele notificadas ao declarante.
Art. 61. O chefe da unidade da RFB de despacho poderá editar normas
complementares a esta Instrução Normativa para disciplinar o tratamento
prioritário a ser aplicado na conferência de:
I - mercadoria perecível;
II - carga perigosa;
III - animais vivos, e
IV - partes e peças para manutenção de aeronaves, em especial aquelas que se
encontram na condição “aircraft on the ground” (AOG), e de embarcações.
Da análise das informações constantes dos autos, verifica-se que após a
parametrização para o canal laranja, o Despacho Aduaneiro foi redistribuído, com inclusão de
exigência no SISCOMEX em 07/04/2022.
Consta na Consulta da DU-E (fls. 14), um registro de solicitação de retificação
lançado em 18/05/2022, o qual foi deferido, com liberação e desembaraço automático. Vejamos:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
21

Todavia, quando autorizado o embarque e concluído o Despacho, foi informado que
a mercadoria já tinha sido exportada desde o mês de março.
Observo que, de fato, a autorização do despacho e liberação do embarque
demonstra que não havia qualquer irregularidade sobre a carga transportada. No meu entender,
tem razão a defesa com relação aos argumentos sobre ausência de razoabilidade e da
proporcionalidade na penalidade aplicada. Porém, não é possível que seja afastado o dispositivo
de lei quando constatada a subsunção da infração ocorrida à norma legal que prevê a penalidade.
Saliento que o atraso da Autoridade Fiscal, apesar de reprovável, não elide a
conduta da Exportadora ao embarcar sem a imprescindível autorização.
Sobre a necessidade de se aguardar a autorização de embarque, vejamos o que
dispõe a IN RFB 1702, de 2017:
Art. 98. Depois do registro da DU-E, a operação será submetida à análise de risco
aduaneiro, por meio do módulo GR, e o embarque antecipado poderá ser
concedido com ou sem conferência aduaneira.
Parágrafo único. Na hipótese de seleção para conferência aduaneira, caberá ao
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que a executar verificar o cumprimento
das condições para a autorização do embarque antecipado.
Art. 99. Uma vez autorizado o embarque antecipado e não havendo impedimento
por parte de órgão anuente, o operador portuário ou o transportador estará
autorizado a embarcar as mercadorias constantes na DU-E, no limite quantitativo
correspondente ao declarado em cada um dos seus itens.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
22
A DRJ de origem manteve o lançamento por entender que foi adotado um
tratamento bastante objetivo, típico das infrações aduaneiras, não sendo necessária a intenção de
cometer o ato infracional nem relevante a extensão das consequências que dele decorrem, como
se observa da leitura do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966.
Assim concluiu a ilustre julgadora a quo:
No que toca à afirmação de que a conferência aduaneira não foi obstaculizada,
não é possível fazer tal afirmação. O canal laranja realmente pressupõe apenas o
exame documental, contudo, se detectada alguma inconformidade ou dúvida, a
fiscalização pode determinar a conferência física, que seria impossível de ser
realizada.
De qualquer maneira, como previsto no art. 94 acima, constitui infração a
inobservância da legislação aduaneira, ainda que de forma involuntária,
independentemente da extensão dos efeitos do ato, bastando que o fato descrito
se subsuma à conduta vedada. Ao contrário do que afirma a Impugnante, a
exportação ocorreu sim à revelia da fiscalização, uma vez realizada sem que
houvesse sido concedida a autorização de embarque antecipado.
E por fim, descabe igualmente falar-se em denúncia espontânea (pelo envio do e-
mail) porque a presente situação não atende aos dois requisitos para a aplicação
desse instituto.
(...)
Em uma segunda linha argumentativa, defende que deve ser comprovado o dano
ao Erário e o nexo causal entre a ação e o dano, conforme os julgados do STJ
anexados, nos quais se considerou a intenção do agente, a razoabilidade, a
proporcionalidade, a equidade ou a interpretação mais favorável (art. 112 do
CTN) para afastar as multas.
Não se questiona que um ministro, ou uma turma, do STJ detenha competência
para o afastamento de penalidade com os fundamentos que constam nos
julgados citados pela defesa. Mas esse não é, definitivamente, o caso de um
julgador administrativo, vinculado às leis e às normas complementares emitidas
pela Receita Federal, sem competência para afastar legislação vigente pela
aplicação de princípios.
Dos fundamentos extraídos dos julgados do STJ, um julgador de DRJ poderia
utilizar tão somente a ausência de dolo quando o dolo for elemento substancial
para a caracterização da infração, que não é o caso deste processo, ou então o
art. 112 do CTN, caso existisse dúvida relacionada à capitulação legal, à natureza
ou circunstâncias materiais do fato, à extensão dos seus efeitos, à autoria e
imputabilidade ou, mesmo, em relação à natureza da penalidade aplicável ou à
sua graduação, mas não há qualquer dúvida quanto a esses aspectos.
Assim, em não sendo o caso de afastamento por ausência de dolo ou pelo art. 112
do CTN, e em não havendo previsão legal para um julgador administrativo afastar
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
23
penalidade com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou
equidade, não é possível acolher tal argumentação.
A terceira linha argumentativa deste tópico aborda o fato de a fiscalização ter
finalmente autorizado o embarque antecipado, dois meses após o efetivo
embarque, o que, além de caracterizar conduta no mínimo contraditória, constitui
convalidação dos atos de boa-fé da Impugnante, pois não havia qualquer sentido
em autorizar o embarque antecipado e aplicar multa extremamente gravosa.
Entende que a autorização para embarque efetuada posteriormente significava
que a irregularidade havia sido totalmente superada.
Novamente entendo que a defesa não traz a melhor interpretação dos fatos. É
certo que, a partir da parametrização para canal laranja, em 10/05/2022, a
fiscalização formalizou exigências e tomou ciência de que a carga havia
embarcado em 16/03/2022. Diante dessa realidade, e em não mais existindo o
que fazer em relação à exportação realizada, adotou-se os procedimentos
necessários para efetuar o seu desembaraço, uma vez que esse despacho não
pode ficar eternamente em aberto, ainda mais quando se sabe que a mercadoria
foi realmente exportada. Esses procedimentos incluem atos da Receita Federal,
do exportador e do transportador, como a concessão da autorização de
embarque antecipado, a prestação de informação sobre o efetivo embarque e a
data de saída do navio pelo transportador, e as retificações da DU-E para
atualização dos dados, como nota fiscal, pelo exportador, tudo isso para que a
declaração pudesse ser desembaraçada e encerrado esse despacho aduaneiro. O
que seria um comportamento coerente para a defesa? Determinar a devolução da
carga do Japão para ser autorizado o embarque, não aplicando assim a multa?
Não fazer nada? Essas não são opções disponíveis para a Fazenda Nacional.
Portanto, concluo que não há contradição, mas a adoção dos procedimentos
cabíveis diante do fato consumado: conclui-se o despacho aduaneiro e aplica-se a
penalidade prevista para a infração cometida.
De fato, a infração aduaneira em análise neste litígio é revestida de um caráter
objetivo, vinculando o fato ao tipo legal para aplicação da penalidade, conforme dispõe o art. 94
do Decreto-Lei no 37/1966.
O Regulamento Aduaneiro, no artigo 673, define infração aduaneira nos seguintes
termos:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo.
No caso dos autos, a infração está tipificada no artigo 689, I, do Regulamento
Aduaneiro, que assim prevê:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.794 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11119.720029/2022-14
24
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
I - em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele
descarregada ou em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da
autoridade aduaneira, ou sem o cumprimento de outra formalidade essencial
estabelecida em texto normativo.
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).
(sem destaque no texto original)
A infração prevista pelo artigo 689, I do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de
2009, revela-se de natureza formal, uma vez decorrer de formalidade essencial ao imprescindível
controle aduaneiro, o que acarreta caráter objetivo, vinculando o fato ao tipo legal para aplicação
da penalidade, conforme dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966.
Portanto, estando comprovado o descumprimento à norma legal e, com isso,
caracterizada a infração elencada no dispositivo legal em referência, não é possível afastar a
penalidade de perdimento aplicada e respectiva multa, motivo pelo qual mantenho o lançamento
de ofício.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do
pedido de relevação da pena de perdimento e, na parte conhecida, rejeito as preliminares de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 197
DF CARF MF
Original